Tribunal: TJMT
Processo: 1004413-62.2025.8.11.0040
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004413-62.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E ASSISTENCIA A SAUDE DO ESTADO DO MATO GROSSO - IGHASMAT - CNPJ: 06.021.514/0001-00 (APELANTE), ALEC WOLFGANG YOSHIYAKI KAYANO - CPF: 107.099.269-01 (ADVOGADO), EDMARA RITA TELLES - CPF: 031.429.159-82 (ADVOGADO), INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E ASSISTENCIA A SAUDE DO ESTADO DO MATO GROSSO - IGHASMAT - CNPJ: 06.021.514/0001-00 (APELADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), ALEC WOLFGANG YOSHIYAKI KAYANO - CPF: 107.099.269-01 (ADVOGADO), EDMARA RITA TELLES - CPF: 031.429.159-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (APELANTE), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES. CLÁUSULA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTAS. NULIDADE EM CONTRATO DE ADESÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra sentença proferida em ação de cobrança ajuizada por INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ESTADO DO MATO GROSSO – IGHASMAT, que declarou a nulidade das cláusulas 12.7 e 12.13, IV, de contrato de prestação de serviços médico-hospitalares e condenou a ré ao pagamento de R$ 121.539,52, acrescido de encargos legais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se são válidas as cláusulas contratuais que estabelecem prazo de 30 dias para apresentação de contas médicas após a alta do paciente, sob pena de não pagamento; (ii) saber se houve comprovação da efetiva prestação dos serviços e do inadimplemento; e (iii) saber se é necessária a liquidação de sentença para apuração do quantum debeatur.

III. Razões de decidir

3. O contrato firmado entre as partes possui natureza de contrato de adesão, incidindo o art. 424 do CC, que veda cláusulas que estipulem renúncia antecipada a direito resultante da natureza do negócio. A previsão de perda do direito ao recebimento por descumprimento de prazo meramente administrativo configura limitação abusiva e afronta à boa-fé objetiva e ao equilíbrio contratual.

4. A autora comprovou a prestação dos serviços mediante relatórios, exames e documentos médicos, além da planilha discriminativa dos valores. O inadimplemento é incontroverso, não tendo a ré se desincumbido do ônus previsto no art. 373, II, do CPC quanto a fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

5. O pedido de liquidação de sentença encontra-se alcançado pela preclusão consumativa, além de não haver necessidade de apuração complexa, pois o valor decorre de simples operação aritmética com base na documentação juntada. Determinar a liquidação nesta fase implicaria supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida integralmente. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. É nula, em contrato de adesão, a cláusula que estabelece a perda do direito à contraprestação por serviços efetivamente prestados em razão do descumprimento de prazo administrativo para apresentação de contas, por violação ao art. 424 do Código Civil. 2. Comprovada a prestação dos serviços e inexistindo prova de pagamento, é devida a condenação ao adimplemento do valor correspondente, sendo desnecessária a liquidação quando o montante puder ser apurado por simples cálculo aritmético.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 424 e 594; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2.375.590/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.10.2023; TJPR, APL 0029987-96.2019.8.16.0001, Rel. Des. Ivanise Maria Tratz Martins, 12ª Câmara Cível, j. 11.05.2022; TJPE, APL 0087058-05.2014.8.17.0001, Rel. Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, 1ª Câmara Cível, j. 26.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
contra sentença prolatada pela MMª. Juíza da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, que, nos autos da
Ação de Cobrança
movida por
INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E ASSISTENCIA A SAUDE DO ESTADO DO MATO GROSSO - IGHASMAT,
julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade das cláusulas 12.7 e 12.13, IV, do contrato celebrado entre as partes, condenando a parte ré

ao pagamento do valor de R$ 121.539,52, acrescido de correção monetária e juros de mora pelo índice da Taxa SELIC desde a data da citação até o início da vigência da Lei nº 14.905/2024 e, a partir do início dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária será realizada pelo IPCA, e os juros de mora deverão ser calculados pela diferença entre o índice SELIC e o IPCA, conforme o disposto na legislação.

Inconformada, a UNIMED NORTE sustenta, em síntese, que as cláusulas contratuais declaradas nulas são válidas e legítimas, pois apenas disciplinam procedimento administrativo de apresentação e auditoria das contas médicas, não configurando renúncia antecipada de direito.

Defende a aplicação dos princípios da autonomia da vontade, da boa-fé objetiva e da força obrigatória dos contratos (arts. 421 e 422 do Código Civil), afirmando que o apelado não é parte hipossuficiente e que o contrato foi livremente pactuado.

Alega, ainda, que o apelado não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, limitando-se a apresentar planilhas unilaterais desacompanhadas de documentação técnica idônea, em afronta ao art. 373, I, do CPC.

Argumenta que a condenação foi fundada em prova insuficiente e que o pagamento sem a devida comprovação configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

Subsidiariamente, requer, caso mantida a condenação, que seja determinada a liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I e II, do CPC, com a realização de auditoria técnica individualizada para apuração do
quantum debeatur.

Por fim, formula pedido de prequestionamento dos dispositivos legais que entende violados, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Recurso tempestivo e preparado (id. 348476859).

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 345422483).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

C
inge-se dos autos que
INSTITUTO DE GESTAO HOSPITALAR E ASSISTENCIA A SAUDE DO ESTADO DO MATO GROSSO - IGHASMAT
ajuizou
Ação de Cobrança
em desfavor de
UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO
, postulando o reconhecimento da nulidade de cláusulas contratuais que estabeleciam prazo de 30 (trinta) dias para apresentação das contas médicas após a alta do paciente, bem como a condenação da requerida ao pagamento do montante de R$ 121.539,52, acrescido de encargos legais.

Após a instrução processual, o Juízo de origem prolatou sentença (ID. 345422477), julgando procedentes a demanda inicial, nos seguintes termos:

“(...)
Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por INSTITUTO DE GESTÃO HOSPITALAR E ASSISTÊNCIA À SAÚDE DO ESTADO DO MATO GROSSO – IGHASMAT em face de UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, ambos devidamente qualificados nos autos.

Alega a parte autora que, em 10 de fevereiro de 2017, celebrou contrato de prestação de serviços com a requerida, para prestação de serviços médicos hospitalares em regime hospitalar, ambulatorial, médico-hospitalar e urgência 24 horas, aos beneficiários vinculados à ré.

Sustenta que o contrato em questão é de natureza adesiva, não tendo sido oportunizado à autora discutir ou estabelecer termos e condições. Afirma que, periodicamente, encaminha à ré relatório com os custos decorrentes dos atendimentos realizados, discriminando o código de procedimento e valores correspondentes aos materiais, serviços e custos médicos.

Aduz que, após processo de auditoria, identificou inúmeros atendimentos de clientes sem as devidas quitações e sem motivação quanto ao não pagamento, tendo comunicado tal fato à ré por meio do Ofício nº 001/2021, em 08/02/2024, solicitando o levantamento e o devido pagamento. Contudo, passado mais de um ano do protocolamento do ofício, não houve resposta por parte da ré.

Argumenta que as cláusulas 12.7 e 12.13 do contrato, que estabelecem o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação das contas após a alta do paciente, sob pena de não processamento e não pagamento, são nulas, por implicarem renúncia antecipada do autor ao direito de recebimento pela prestação dos serviços, o que é vedado pelo artigo 424 do Código Civil.

Requer, ao final, a declaração de nulidade das cláusulas 12.7 e 12.13, IV, do contrato, e a condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 121.539,52 (cento e vinte e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de juros e correção monetária.

Alternativamente, caso não seja declarada a nulidade das cláusulas, requer a condenação da ré ao pagamento de indenização correspondente aos serviços prestados, conforme previsão contida no artigo 606 do Código Civil.

(...)Devidamente citada, a parte ré apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, a incompetência territorial deste Juízo, com base na cláusula 18.1 do contrato, que estabelece o foro da comarca de Sinop/MT para dirimir quaisquer questões decorrentes do contrato.

No mérito, defendeu a validade das cláusulas contratuais 12.7 e 12.13, IV, sustentando que a estipulação de prazo para apresentação das contas médicas é prática legítima e necessária para o adequado controle e auditoria das despesas.

Alegou, ainda, que a parte autora não comprovou adequadamente a execução dos serviços que fundamentariam o crédito pleiteado, tendo apresentado apenas uma tabela contendo datas, nomes e valores, sem qualquer documentação idônea que comprovasse a efetiva realização dos tratamentos.

Por fim, argumentou que a parte autora agiu com negligência ao comunicar sobre a prestação dos serviços médicos somente após 7 (sete) meses, quando deveria tê-lo feito no prazo de 30 (trinta) dias contados da alta do paciente, conforme previsto no contrato.

A parte autora apresentou impugnação à contestação, refutando os argumentos da ré e reiterando os pedidos formulados na inicial. Quanto à preliminar de incompetência territorial, sustentou a abusividade da cláusula de eleição de foro, por se tratar de contrato de adesão e pela hipossuficiência da autora em relação à ré. Juntou documentos para comprovar a prestação dos serviços.

(...)Da Preliminar de Incompetência Territorial

A parte ré suscitou preliminar de incompetência territorial, com base na cláusula 18.1 do contrato celebrado entre as partes, que estabelece o foro da comarca de Sinop/MT para dirimir quaisquer questões decorrentes do cumprimento das obrigações contratuais.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Isso porque, tratando-se de contrato de adesão, como é o caso dos autos, a cláusula de eleição de foro pode ser considerada abusiva quando dificulta o acesso do aderente à justiça.

No caso em análise, verifica-se que o contrato foi elaborado unilateralmente pela ré, sem possibilidade de discussão de seus termos pela parte autora, caracterizando-se como típico contrato de adesão. Além disso, a parte autora possui sede na comarca de Sorriso/MT, o que torna mais acessível o ajuizamento da ação nesta comarca.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência territorial e reconheço a competência deste Juízo para processar e julgar a presente demanda.

Do Mérito

O cerne da questão consiste em analisar: a validade das cláusulas 12.7 e 12.13, IV, do contrato celebrado entre as partes; e o direito da parte autora ao recebimento dos valores pleiteados pelos serviços prestados.

Da validade das cláusulas contratuais

As cláusulas contratuais questionadas pela parte autora estabelecem o seguinte:

"Cláusula 12.7: Fica estabelecido que as contas que não apresentarem informações e documentos suficientes para fins de conferência por parte da UNIMED NORTE DO MATO GROSSO não serão auditadas e processadas, bem como aquelas apresentadas após 30 (trinta) dias da alta do paciente."

"Cláusula 12.13: [...] ressalvadas as hipóteses legais e os casos em que os contratos com os beneficiários disponham de forma diversa não assume a responsabilidade, e os respectivos itens das contas não serão pagos nas seguintes condições: IV - Contas apresentadas após 30 (trinta) dias da data da alta."

A parte autora sustenta que tais cláusulas são nulas, por implicarem renúncia antecipada ao direito de recebimento pela prestação dos serviços, o que seria vedado pelo artigo 424 do Código Civil, que dispõe: "Nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio."

Por outro lado, a parte ré defende a validade das cláusulas, argumentando que a estipulação de prazo para apresentação das contas médicas é prática legítima e necessária para o adequado controle e auditoria das despesas.

Analisando as cláusulas contratuais em questão, verifico que estas estabelecem um prazo de 30 (trinta) dias, contados da alta do paciente, para que a parte autora apresente as contas médicas à parte ré, sob pena de não processamento e não pagamento.

Embora seja razoável a estipulação de um prazo para apresentação das contas médicas, visando o adequado controle e auditoria das despesas, a previsão de que o descumprimento desse prazo acarretará a perda do direito ao recebimento pelos serviços efetivamente prestados configura renúncia antecipada a direito resultante da natureza do negócio, o que é vedado pelo artigo 424 do Código Civil, em se tratando de contrato de adesão.

O direito ao recebimento pela prestação dos serviços decorre da própria natureza do contrato de prestação de serviços, conforme previsto no artigo 594 do Código Civil: "Toda a espécie de serviço ou trabalho lícito, material ou imaterial, pode ser contratada mediante retribuição."

Assim, a previsão contratual que estabelece a perda do direito à retribuição pelos serviços prestados, em razão do descumprimento de um prazo meramente administrativo, configura cláusula abusiva, por implicar renúncia antecipada a direito resultante da natureza do negócio.

(...)Além disso, as cláusulas em questão também violam o princípio da função social do contrato e o equilíbrio contratual, na medida em que impõem à parte autora a perda do direito à contraprestação pelos serviços efetivamente prestados, em razão do descumprimento de um prazo meramente administrativo, o que configura onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa da parte ré.

Portanto, declaro a nulidade das cláusulas 12.7 e 12.13, IV, do contrato celebrado entre as partes, por implicarem renúncia antecipada a direito resultante da natureza do negócio, o que é vedado pelo artigo 424 do Código Civil, em se tratando de contrato de adesão.

Superada a questão da validade das cláusulas contratuais, passo a analisar o direito da parte autora ao recebimento dos valores pleiteados pelos serviços prestados.

A parte autora alega que prestou serviços médicos hospitalares aos beneficiários da parte ré, no valor total de R$ 121.539,52 (cento e vinte e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), conforme relatório anexado à inicial.

Por sua vez, a parte ré sustenta que a parte autora não comprovou adequadamente a execução dos serviços que fundamentariam o crédito pleiteado, tendo apresentado apenas uma tabela contendo datas, nomes e valores, sem qualquer documentação idônea que comprovasse a efetiva realização dos tratamentos.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifico que a parte autora apresentou, além da tabela contendo datas, nomes e valores, os relatórios e exames médicos realizados, que comprovam a efetiva prestação dos serviços aos beneficiários da parte ré.

Além disso, a parte autora comprovou que comunicou à parte ré sobre os valores em aberto, por meio do Ofício nº 001/2021, em 08/02/2024, solicitando o levantamento e o devido pagamento, não tendo recebido resposta.

Assim, considerando que a parte autora comprovou a efetiva prestação dos serviços aos beneficiários da parte ré, e que as cláusulas contratuais que estabeleciam a perda do direito ao recebimento pelos serviços prestados, em razão do descumprimento do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação das contas, foram declaradas nulas, reconheço o direito da parte autora ao recebimento dos valores pleiteados.

(...)Portanto, reconheço o direito da parte autora ao recebimento do valor de R$ 121.539,52 (cento e vinte e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), pelos serviços prestados aos beneficiários da parte ré.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a.

DECLARAR a nulidade das cláusulas 12.7 e 12.13, IV, do contrato celebrado entre as partes, por implicarem renúncia antecipada a direito resultante da natureza do negócio, o que é vedado pelo artigo 424 do Código Civil, em se tratando de contrato de adesão;

b.

CONDENAR a parte ré ao pagamento do valor de R$ 121.539,52 (cento e vinte e um mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e dois centavos), acrescido de correção monetária e juros de mora pelo índice da Taxa SELIC desde a data da citação até o início da vigência da Lei nº 14.905/2024. A partir do início dos efeitos da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária será realizada pelo IPCA, e os juros de mora deverão ser calculados pela diferença entre o índice SELIC e o IPCA, conforme o disposto na legislação.

Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil. (...)” (id. 345422477)

Cinge-se a controvérsia recursal em verificar a validade das cláusulas 12.7 e 12.13, IV, do contrato celebrado entre as partes, bem como se há necessidade de correção da condenação imposta à apelante ao pagamento do valor de R$ 121.539,52, decorrente de serviços médico-hospitalares prestados aos beneficiários de seu plano de saúde.

Pois bem.

In casu
, observa-se que a magistrada singular declarou a nulidade das cláusulas 12.7 e 12.13, IV do contrato celebrado entre as partes por entender que implicam renúncia antecipada de direito resultante da natureza do negócio, vedada pelo artigo 424 do Código Civil, uma vez que se trata de contrato de adesão.

Com razão.

O contrato firmado entre as partes ostenta inequívoca natureza de contrato de adesão, no qual as cláusulas foram previamente estipuladas pela operadora do plano de saúde, cabendo à parte contratante apenas aderir às condições impostas.

Nesse contexto, incide diretamente o artigo 424 do Código Civil, segundo o qual
“nos contratos de adesão, são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio”.

As cláusulas 12.7 e 12.13, IV, ao estabelecerem a perda do direito ao recebimento caso as contas fossem apresentadas após 30 dias da alta do paciente, impõem limitação que ultrapassa mera disciplina procedimental, configurando verdadeira restrição ao direito à contraprestação por serviços efetivamente prestados.

Trata-se, portanto, de limitação abusiva inserida em contrato de adesão, visto
que não se está diante de simples organização administrativa para realização de auditoria prévia
, mas de cláusula que inviabiliza o recebimento por serviços comprovadamente realizados, em evidente afronta ao equilíbrio contratual e à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, a jurisprudência pátria já se manifestou:

“(...)
1. A cláusula contratual de decadência convencional de trinta dias em contrato de adesão não deve prevalecer sob a ótica da boa-fé objetiva, além de serem nulas as cláusulas que estipulam renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio, nos termos do art. 424 do código civil.
2 . Tendo a parte autora trazido extenso memorial descritivo da incorreção do percentual cobrado pela ré e, de outro lado, esta, além de não impugnar de modo específico e fundamentado, deixa de produzir prova, ainda que invertido o ônus da prova, bastando-se a juntar contrato de adesão sem a assinatura do contratante, não justifica a cobrança realizada, pelo que não satisfaz o comando do inc. II, art. 373 do CPC.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJPR - 12ª C.Cível - 0029987-96.2019.8 .16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA IVANISE MARIA TRATZ MARTINS - J. 11 .05.2022) (TJ-PR - APL: 00299879620198160001 Curitiba 0029987-96.2019.8 .16.0001 (Acórdão), Relator.: Ivanise Maria Tratz Martins, Data de Julgamento: 11/05/2022, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/05/2022) (g. n.)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA . CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. FIANÇA. CLÁUSULA DE RENÚNCIA AO BENEFÍCIO DE ORDEM EM CONTRATO DE ADESÃO. NULIDADE . APLICAÇÃO DO ART. 424 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 364 DA IV JORNADA DE DIREITO CIVIL DO CJF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO FIADOR . MANUTENÇÃO DA GARANTIA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA.
1. É nula a cláusula de renúncia ao benefício de ordem quando inserida em contrato de adesão, por força do art . 424 do Código Civil, que veda a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio, e do Enunciado 364 da IV Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal.
2. A nulidade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem não implica na ineficácia total da garantia, em razão do princípio da conservação do negócio jurídico (utile per inutile non vitiatur), consagrado no art. 184 do Código Civil . 3. Permanece a obrigação dos fiadores, ainda que de forma subsidiária, cabendo-lhes, quando demandados, indicar bens do devedor principal suficientes, livres e desembaraçados, conforme faculta o art. 827, parágrafo único, do Código Civil. 4 . Recurso de apelação parcialmente provido para declarar a nulidade da cláusula de renúncia ao benefício de ordem, mantendo-se a responsabilidade subsidiária dos fiadores. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0087058-05.2014.8 .17.0001, acordam os Desembargadores da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, por unanimidade, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima. Recife, Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima Desembargador Relator (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00870580520148170001, Relator.: FABIO EUGENIO DANTAS DE OLIVEIRA LIMA, Data de Julgamento: 26/08/2025, Gabinete do Des. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima (1ª CC)) (g. n.)

No tocante à alegada ausência de comprovação dos serviços, também
não assiste razão à apelante
.

Ao contrário do sustentado, a parte autora acostou aos autos farta documentação apta a demonstrar a efetiva prestação dos serviços aos beneficiários do plano de saúde da ré (id. 245422431 ao 245422467; id. 245422381 ao 345422430; id. 345422360 ao 345422380), bem como os valores correspondentes (id. 345421946 e 345421949).

Ademais, o não pagamento das quantias cobradas constitui fato incontroverso, não havendo nos autos prova de quitação por parte da requerida.

Nos termos do artigo 373, II, do CPC, incumbia à ré comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, especialmente o pagamento,
o que não ocorreu
. Limitou-se a sustentar a incidência das cláusulas contratuais reputadas nulas, sem demonstrar que os valores foram adimplidos.

Sobre o tema, colaciono precedente do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROVA IDÔNEA DA DÍVIDA. IRREGULARIDADE DOS DOCUMENTOS. ÔNUS DA PROVA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo em recurso especial, em razão da sua intempestividade.Reconsideração .
2. O acórdão recorrido concluiu pela comprovação do fato constitutivo do direito da parte autora/agravada, destacando que os documentos juntados com a inicial constituem prova idônea da dívida. Por outro lado, observou que a requerida/agravante não negou o recebimento das mercadorias nem apresentou impugnação dos documentos que acompanharam a inicial, de modo que não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de cobrança da dívida.
3 . Agravo interno provido para conhecer do agravo e não conhecer do recurso especial. (STJ - AgInt no AREsp: 2375590 SP 2023/0182068-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023) (g. n.)

Assim, restando comprovada a prestação dos serviços e inexistindo prova de pagamento, correta a condenação imposta.

Quanto ao pedido subsidiário de liquidação de sentença para apuração do
quantum debeatur
, a pretensão também
não merece acolhida.

Primeiramente, verifica-se a ocorrência de preclusão consumativa. A apelante, desde a apresentação da contestação, tinha pleno conhecimento do valor indicado na inicial e dos documentos que embasaram a cobrança. Caso entendesse haver divergência quanto aos montantes ou necessidade de apuração técnica específica, deveria ter suscitado tal questão no momento processual oportuno, impugnando de forma concreta os valores e requerendo a produção de prova pertinente.
Ao não fazê-lo, operou-se a preclusão, não sendo possível rediscutir a matéria apenas em sede recursal.

Além disso, há evidente risco de supressão de instância. O juízo de origem, ao analisar o conjunto probatório, entendeu estarem suficientemente demonstrados os serviços prestados e os valores devidos, fixando o montante com base na documentação acostada e na tabela contratual aplicável.
Não houve provocação específica quanto à necessidade de liquidação, tampouco decisão a respeito dessa matéria.

Pretender que este Tribunal determine, originariamente, a instauração de fase de liquidação para rediscutir o
quantum
implicaria exame de questão não submetida adequadamente ao crivo do juízo
a quo,
configurando indevida supressão de instância.

E, ainda que assim não fosse, observa-se que o valor fixado decorre de simples operação aritmética baseada nos serviços comprovadamente prestados e na tabela contratual, não se tratando de obrigação ilíquida ou de apuração complexa que justificasse fase autônoma de liquidação.

Dessa forma, a sentença encontra-se devidamente fundamentada e alinhada ao conjunto probatório produzido, não havendo qualquer vício a ensejar sua reforma.

Ante o exposto,
conheço em parte
do recurso e,
na parte conhecida
, lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo intacta a sentença.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de
10% para 15% (quinze por cento),
nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026